Tribunal: TJSP
Processo: 1001728-68.2014.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal, lotada no cargo de Assistente de Diretoria, nível IV, em caráter de comissão junto à Secretaria de Desenvolvimento do Município de Louveira, a exercer com regularidade funções na separação de recicláveis – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade acolhida – Inconformismo calcado no laudo pericial que concluiu pela

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora Pública Municipal, lotada no cargo de Assistente de Diretoria, nível IV, em caráter de comissão junto à Secretaria de Desenvolvimento do Município de Louveira, a exercer com regularidade funções na separação de recicláveis – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade acolhida – Inconformismo calcado no laudo pericial que concluiu pela inexistência de condição insalubre no local de trabalho administrativo – O Juízo não está adstrito ao laudo pericial, devendo decidir de acordo com sua convicção à luz do contexto fático-probatório e legislação aplicável à espécie, como faculta os artigos 479 e 371 do CPC – Prova testemunhal e documental suficiente a demonstrar exercício de funções com exposição a agentes de risco, a apontar que a autora faz jus ao adicional de insalubridade – Sentença mantida – Recuso não provido.